Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. CONVERSÃO PARA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. POSSIBILIDADE.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor o direito de regresso em relação aos devedores solidários.
1.1. O chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido pela parte ré apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
1.2. Tendo o credor optado em executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com a Súmula 508 do colendo Supremo Tribunal Federal.
1.3. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência da justiça comum rejeitadas.
2. Estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por incorreta a adoção da liquidação por arbitramento.
2.1. Tratando-se de hipótese em que há necessidade de examinar fato novo, a liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade do procedimento comum.
3. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e recurso provido.